Tribunal: TJSP
Processo: 2173343-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AÇÃO CIVIL

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Suspensão de julgamento determinada em recursos extraordinários mencionados nas razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença transitada em julgado, como no caso concreto.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Suspensão determinada no REsp 1.438.263 – Perda de eficácia, ante a desafetação de tal recurso do rito dos recursos repetitivos – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado para liquidação de sentença – Necessidade de observância do disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015 – Descabimento, contudo, do reconhecimento da nulidade do procedimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Matéria não aduzida na impugnação – Inovação recursal - Impossibilidade.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

Agravo parcialmente conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173343-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Cosmópolis, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravada APARECIDA MARIA DE FÁTIMA SALGADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 2/15
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: APARECIDA MARIA DE FÁTIMA SALGADO
VOTO no 137.997
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

SUSPENSÃO
DO
PROCESSO
Descabimento
Suspensão de julgamento
determinada em recursos extraordinários mencionados nas
razões recursais, envolvendo expurgos inflacionários de
planos econômicos, que não se aplica em hipótese de sentença
transitada em julgado, como no caso concreto.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
EXECUÇÃO INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA
Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento

Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por
todos os poupadores Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo
Suspensão determinada no
REsp 1.438.263 Perda de eficácia, ante a desafetação de tal
recurso do rito dos recursos repetitivos Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL - Inadequação do rito adotado
para liquidação de sentença Necessidade de observância do
disposto no artigo 475-E, do Código de Processo Civil de
1973, hoje o artigo 509, inciso II, do Código de Processo Civil
de 2015
Descabimento, contudo, do reconhecimento da
nulidade do procedimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação
para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na
sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada
sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de
recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 3/15
REMUNERATÓRIOS
-
Embargos
de
declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão
admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA JUROS
REMUNERATÓRIOS
TERMO FINAL Matéria não
aduzida na impugnação – Inovação recursal - Impossibilidade.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO INDIVIDUAL CORREÇÃO MONETÁRIA
TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão deduzida pelo
banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de
poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP que se
revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial
Entendimento
pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.
Agravo parcialmente conhecido e desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
exceção apresentada pelo banco.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento do agravo; ilegitimidade ativa; iliquidez do título; marco inicial dos juros de
mora deve ser a intimação para pagamento; descabimento dos juros remuneratórios;
data do encerramento da conta-poupança como sendo o termo final de incidência dos
juros remuneratórios; correção monetária somente pode incidir pelos índices da
caderneta de poupança.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se anotado não ser caso de suspensão do julgamento
do recurso por envolver expurgos inflacionários decorrentes de planos econômicos cuja
análise estaria a ser feita no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em diversos recursos
extraordinários aludidos no corpo do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 4/15
Isto se afirma na medida em que, claramente, em indicados recursos
extraordinários, a suspensão naqueles ditada atinge tão somente os processos em que
não tenha havido trânsito em julgado da sentença, situação que não se ajusta ao presente
caso, onde de há muito transitada em julgado a sentença que constitui o título sob
execução.
Confira-se a esse respeito, v.g., o teor do despacho do Min. Dias
Toffoli, no RE no 626.307/SP:
Assim sendo, é necessária a adoção das seguintes providências:
a) Omissis
b) O sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto
desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo
Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de
sentença transita em julgado) e as que se encontrem em fase
instrutória.
c) Omissis.
Pois bem.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo
referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não
existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação
fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva
ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem
contornos legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar
utilização do quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente
caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo
como relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se
aborda nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 5/15
se de ação coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo
formado por seus associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual
homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta
última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a solução ditada no
Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões abordadas nos
recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em questão, tudo
a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do
poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do
recorrente em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E
SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 6/15
no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de
ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de
seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, os Ministros
daquela E. Corte mantiveram o entendimento pela legitimidade dos não associados ao
IDEC para promoverem as execuções em questão e desafetaram o referido recurso do
rito dos recursos repetitivos, com o que perdeu eficácia a ordem de suspensão
anteriormente dada.
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
Afastadas as prefaciais, no mérito, antes de mais nada, necessário
destacar que o procedimento conferido à liquidação nestes autos não respeitou o quanto
previsto em lei.
Para a hipótese sob análise, a liquidação necessária seria aquela
estatuída no art. 475-E, do Código de Processo Civil de 1973, hoje o art. 509, inc. II, do
Código de Processo Civil de 2015, ou seja, dever-se-ia observar o procedimento
ordinário ou comum, respectivamente consideradas as regras legais indicadas.
Ora, embora este desvio, não é caso de reconhecer-se aqui qualquer
nulidade, mesmo porque por outro tortuoso modo conseguiu-se chegar ao desfecho da
liquidação, em decisão contra a qual interposto o agravo sob análise.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 7/15
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO
-
JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A
AÇÃO
COLETIVA
-
VALIDADE
-
PRETENSÃO
A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme,
para
casos
idênticos,
da
mesma
natureza,
estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre
relativamente à data de início da fluência de juros moratórios
incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de
Poupança, em decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de
natureza condenatória, condenando o estabelecimento
bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar
perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites
da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos
titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a
adequar a condenação a idênticas situações jurídicas
específicas, não interferindo, portando, na data de início da
incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da
citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de
direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos
de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual
de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 8/15
em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na
fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se
fundar
em
responsabilidade
contratual,
se
que
haja
configuração da mora em momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não
poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública
adrede apontada.
No que se refere aos juros remuneratórios, vistos os autos com
maior cuidado se percebe que embora, na sentença originalmente proferida a questão
dos mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios
opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a
tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a
incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 9/15
para fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do
quantum debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este
composto não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados
no julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada
no cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em
questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO
EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante,
nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte
exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança
expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989 inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos
admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 10/15
Precedentes do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o
capital atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a
diferença a ser creditada Recurso do embargante negado” (Ap.
no 1.309.077-4, rel.; Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006)
No mais, tudo o que veio a aduzir o agravante no que diz respeito ao
termo final dos juros remuneratórios consiste em matéria não aduzida na
impugnação ofertada pelo banco, e, deste modo, evidencia questão inovadora, e, assim
sendo, no que toca a esta matéria, não é possível conhecer-se do recurso.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta
última é a que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança
judicial, os débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos
poupadores, como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos
do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do
índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da
edição do Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na
primeira quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador,
deduzido o índice efetivamente aplicado à época, ao recebimento da
diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 11/15
Ordem supedaneada nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e
1.370.899-SP, assim também no Extraordinário no 573232.
Inviabilidade - regular prosseguimento na origem. Alcance do
"decisum" e foro da ação o poupador pode habilitar-se para o
cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no foro de
seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa. Desnecessidade
da comprovação de filiação do poupador ao IDEC. Precedentes do
STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de recolhimento.
Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da Lei Estadual
no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese majoritária desta c.
Câmara. Prescrição da execução individual - o prazo prescricional
para execução individual em ação civil pública é de cinco (cinco)
anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título executivo
judicial. Execução lastreada em sentença condenatória genérica
proferida em autos de ação civil pública transitada em julgado.
Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento, bastando
a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor devido,
nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios. Cabimento.
Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta de
poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada,
a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento.
Correção monetária. Atualização devida para preservação do valor
intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989
até o efetivo pagamento. Juros moratórios devidos, em postura
adotada por este e. Câmara a partir de então, da citação na fase de
conhecimento, e não da executória, até o efetivo pagamento, em
cômputo simples. Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios
e correção monetária. Possibilidade - jurisprudência dominante
desta c. Corte. Honorários advocatícios - verba devida em sede de
execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo do
débito pelo Banco. Oferta de impugnação a caracterizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 12/15
contraditório; cumpre, ainda que parcialmente acolhida, arbitrar-se
verba honorária em favor do poupador, no importe equivalente a
10% sobre o proveito econômico por ele obtido. Valor incontroverso
da condenação. Cabe ao preclaro juízo "a quo", oportunamente, a
pedido do poupador, determinar seu levantamento. Recurso
improvido. (Apel. no 2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública.
Expurgos Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em
julgado. Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos
oriundos do processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou
perante a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
Adoção do índice de 42,72% para cálculo da diferença não creditada
quando da edição do Plano Verão em relação às cadernetas com
aniversário na primeira quinzena de janeiro de 1989. Após a
dedução do índice efetivamente aplicado à época, o poupador faz jus
ao recebimento da diferença de 20,3609%. Suspensão do andamento
da execução. Determinação com fulcro nos Recursos Especiais no
1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e Recurso Extraordinário no
573232. Irrazoabilidade. Feito que deve prosseguir na origem.
Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador pode habilitar-se
para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga omnes", no
foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o
da Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo.
Entendimento majoritário desta Câmara. Prescrição da execução
individual. O prazo prescricional para execução individual em Ação
civil pública é de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da
r. sentença. Título executivo judicial. Execução lastreada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 13/15
sentença condenatória genérica proferida em Ação Civil Pública que
transitou em julgado. Desnecessidade de liquidação por artigos ou
arbitramento. Juros remuneratórios. Cabimento. Necessidade de
plena recomposição do saldo em caderneta de poupança. Cômputo à
razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a partir de fevereiro de
1989 até a data do efetivo pagamento. Correção monetária.
Atualização devida para preservação do valor intrínseco da moeda.
Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até efetivo pagamento.
Juros moratórios. Decisão que fixou o termo inicial dos juros
moratórios a partir da intimação na execução. Cumulação entre
juros
remuneratórios,
moratórios
e
correção
monetária.
Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte permite a
cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela
Tabela
Prática.
Liquidação
do
débito.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero
cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC, cujo rito
garante celeridade ao trâmite desta fase processual. Inexistência de
complexidade na apuração do débito. Perícia. Determinada
realização de perícia contábil, para a verificação do valor real do
débito, considerados os critérios estabelecidos na inicial e na
sentença coletiva. É do devedor o ônus de antecipar o pagamento dos
honorários periciais. REsp 1.274.466-SC, julgado pelo rito dos
recursos repetitivos. Honorários advocatícios. Verba devida em sede
de execução de sentença nas hipóteses de não pagamento espontâneo
do débito pelo Banco. Apresentação de impugnação que caracteriza
verdadeiro contraditório. Ainda que a impugnação seja parcialmente
acolhida, a verba honorária deve ser arbitrada em favor do
poupador, no importe de 10% sobre o proveito econômico por ele
obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá ao MM. Juízo a
quo determinar o levantamento do valor incontroverso, a pedido do
poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 14/15
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
Apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários, observo
que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos dispositivos
legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo e, na parte
conhecida, a ele NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido
parágrafo previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em
grau de recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO
AGRAVADA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
N.
7/STJ.
NÃO
APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários
advocatícios nos termos do §11 do art. 85 do CPC de 2015
quando o recurso é oriundo de decisão interlocutória sem a
prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173343-42.2019.8.26.0000 - Cosmópolis 15/15
REsp no 1.507.973-RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha,
Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada,
não há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator